Tribunal: TJDFT
Processo: 0731982-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731982-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO BASTOS DA SILVA, ANDERSON BASTOS DA SILVA AGRAVADO: RENATO ABREU OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDERSON BASTOS DA SILVA e FABIANO BASTOS DA SILVA contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de RENATO ABREU OLIVEIRA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 74726811), alegam que: 1) apresentaram as razões para o deferimento da gratuidade de justiça; 2) o segundo agravante é motorista de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, tem uma moto Honda CG 125 e não tem condições de pagar as custas de um processo de mais de R$ 300.000,00; 3) o primeiro agravante é professor de educação física e está desempregado, não possui patrimônio; 4) o agravado não prestou contas de valores deixados pelo pai dos agravantes; 5) não há elementos que permitam concluir que os agravantes possuem condições financeiras de pagar as custas processuais; 6) apresentaram declaração de hipossuficiência; 7) a declaração tem presunção de veracidade; 8) a lei não exige prova da miserabilidade econômica para a concessão do benefício. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelos agravantes consiste, na realidade, na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. No caso, em análise superficial, os requisitos para a concessão do benefício não foram preenchidos. Embora a cópia da carteira de trabalho de um dos agravantes não revele o recebimento de renda superior a R$ 3.000,00, não há elementos a demonstrar que a subsistência dos recorrentes ou de suas famílias ficará comprometida com o pagamento das despesas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada aos agravantes a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 dias, juntem documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extratos bancários dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuam em seus nomes, bem como comprovantes de gastos que comprometam sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação financeira. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator